Tribunal: TJES
Processo: 5002371-71.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002371-71.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HERCULES DE ALMEIDA MARTINS PIROLA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5002371-71.2021.8.08.0047

RECORRENTE: HÉRCULES DE ALMEIDA MARTINS PIROLA

RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR:
O
SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

S
ENTENCIANTE:
O
SR. JUIZ DE DIREITO
ALCENIR JOSÉ DEMO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerente em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos prefaciais, determinando à
parte requerida/recorrida que proceda com a reativação da conta do autor nas redes sociais mencionada na inicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, a qual fixo no valor de R$ 100,00, limitado em R$ 3.000,00, contudo, improcedente os pedidos de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nos termos do recurso inominado a sentença merece reforma vez que alega
o recorrente
ter sofrido danos materiais e extrapatrimoniais com a suspensão indevida de perfil em redes sociais.

Nos termos das contrarrazões, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente/requerente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de
hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido, tampouco impugnação pela parte contrária.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que em 14/02/2021 o autor teve sua conta de anúncios suspensa na plataforma ré promovida por esta de forma repentina e sem justificativa, de forma que não obteve êxito na esfera administrativa em reativá-la, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda postulando pela condenação da ré na obrigação de fazer de reativar sua conta, bem como condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Preambularmente, insta consignar que se encontra preclusa a discussão acerca da suspensão (indevida ou devida) haja vista que não é objeto de recurso de ambas as partes, cabendo apenas perquirir se a suspensão provocou danos materiais e lesão moral ao autor.

Isto posto, em que pese as alegações recursais de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, sob alegação de que teria deixado de vender serviço ao tempo em que sua conta se encontrava suspensa, deve-se ressaltar que, ainda que reconhecendo a clara relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, nos termos
art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC,
imputa ao alegante fazer prova mínima do que alega, de forma que deve elaborar conjunto probatório para comprovar o que diz na medida do que é possível.

Nessa
esteira
, no caso dos autos, ainda que não se desconheça a disposição do artigo 402 do Código Civil pátrio, só seria possível a condenação da ré se houvesse prova fornecida pelo autor que indicasse o montante que efetivamente perdeu ou teria deixado de ganhar pelos atos cometidos pela demandante e o que se observa nos autos é a falta desta evidência, dado que o autor apenas traz valores genéricos e sem qualquer comprovação, ou seja, não se pode fixar condenação em pecúnia simplesmente baseada em argumentação, sob pena de enriquecimento ilícito da parte,
em suma, conclui-se pela ausência
de prova cabal apta a comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela ré

motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que deixou de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Alegação de que uma oscilação da rede elétrica causou danos aos equipamentos do imóvel segurado – Pretensão de ressarcimento em face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva –
Ausência de comprovação do nexo causal – A responsabilidade objetiva da apelada não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que deveria ser minimamente demonstrado pela apelante
– Laudos da assistência técnica superficiais, não permitindo concluir a efetiva ocorrência de descarga elétrica ou oscilação da rede, tampouco a responsabilidade da apelada por tais eventos, além de terem sido produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de modo a formar a convicção deste Juízo – Ausência de verossimilhança nas alegações da autora que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor – Negado provimento. (TJSP; Apelação Cível 1000221-71.2021.8.26.0408; Relator (a):Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2023; Data de Registro: 12/04/2023)

De outra quadra, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
importando consignar que o consumidor procurou, por diversas vezes
,
a empresa ré para solucionar a lide extrajudicialmente, contudo, sem sucesso,

de modo que se vota pela
reforma
da r. sentença
para
reconhecer ato ilícito indenizável
praticado
pela empresa ré
.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO MORAL.
Autora que teve sua conta pessoal banida da plataforma de anúncios "Facebook Ads", de forma genérica
, e reclama o reestabelecimento da conta, além de reparação do prejuízo moral. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que visa à reforma da sentença para a total improcedência. EXAME: Conduta irregular aventada pela ré que não foi demonstrada. Violação ao dever de informação. Aplicação do artigo 6º, inciso III, da Lei 8.078/90.
Demandante que foi submetida a transtorno que vai além do mero aborrecimento.
Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária que deve ter incidência a contar do sentenciamento, "ex vi" da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça, e juros de mora que devem ter incidência a contar da citação, por versar o caso responsabilidade civil contratual, "ex vi" do artigo 405 do Código Civil. Ré que deve arcar sozinha com os ônus sucumbenciais. Aplicação da Súmula 326 do c. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.* (TJSP; Apelação Cível 1006371-96.2022.8.26.0161; Relator (a): Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/03/2023; Data de Registro: 30/03/2023)

Por fim,
relativamente ao quantum, considerando que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa
e em atenção especial ao ENUNCIADO 30 do FONAJE
, entende-se
justa e
adequada a fixação em
R$
5
.000,00 (
cinco

mil reais)

para

o

autor o valor da reparação civil a título de dano moral, quantia

suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PROVIMENTO
,
para o fim d
e reconhecer ocorrência de lesão moral nos autos e condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)